Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-21.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018707-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. ESSENCIALIDADE DOS BENS. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM RECURSO ANTERIOR. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. “
A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa
.” (AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016)

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 59605982), interposto por
Banco Volvo (Brasil) S.A
, em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento nº
1018707-21.2020.8.11.0000
.

O banco agravante, inconformado com a decisão, requer a sua reforma, argumentando em síntese:
1)
a impossibilidade de prorrogação do “stay period” em razão do crédito extraconcursal do agravante;
2)
não comprovação de essencialidade dos bens;
3)
impossibilidade de manutenção dos bens por essencialidade por tempo indeterminado.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.63674981).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.
O banco agravante, inconformado com a decisão, requer a sua reforma argumentando em síntese:
1)
a impossibilidade de prorrogação do “stay period” em razão do crédito extraconcursal do agravante;
2)
não comprovação de essencialidade dos bens;
3)
impossibilidade de manutenção dos bens por essencialidade por tempo indeterminado.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito

indeferiu o efeito suspensivo, requerido no recurso de agravo de instrumento nº
1018707-21.2020.8.11.0000
:

“[...]
Da análise dos argumentos da parte Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito requerido liminarmente, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “
A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) [...]” (Id. 56847473)

Os argumentos da parte agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

A questão quanto à essencialidade dos bens foi resolvida no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1008643-54.2017.8.11.0000, de minha relatoria, cujo acórdão já transitou em julgado. Confira-se:

“[...]
O banco Agravante sustenta que o crédito na posição de proprietário fiduciário de bem móvel não se submete a vis atrativa da recuperação judicial, porquanto não consta nos autos da recuperação judicial a comprovação relativa à essencialidade dos bens alienados ao Agravante.

Quanto a esse ponto, esclareço que o § 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, dispõe em sua primeira parte, que os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

No caso dos autos, nota-se que os créditos do banco Agravante são, de fato, contratos com garantia de alienação fiduciária (id. 996021), no entanto, de bens móveis (caminhões) que, ao que tudo indica, possuem total identidade com a atividade da empresa recuperanda. [...]” (Id. 1441706 do RAI
1008643-54.2017.8.11.0000)

Nesse contexto, a parte agravante não trouxe neste recurso argumento apto a afastar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de mitigar o direito disposto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021